Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRESSUPOSTOS FORMAIS. DUPLA INTIMAÇÃO. PARTE AUTORA. PESSOALMENTE. CONFIGURAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A configuração do abando de causa, previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte, em promover os atos e diligências que lhe competem, por prazo superior a 30 dias.

2. A extinção do feito por abandono da causa depende do atendimento de uma dupla intimação, qual seja: i) a intimação do patrono da parte autora constituído nos autos, via Diário de Justiça Eletrônico; e ii) a intimação pessoal da parte autora, devendo constar, em ambas as intimações, a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado) importará a extinção do processo.

3. Constatada a inobservância de um dos pressupostos, especificamente a intimação, via Diário de Justiça Eletrônico ou “via sistema”, do causídico da parte autora para promover o andamento do feito, não há que se falar em abandono de causa, merecendo cassação a sentença que extinguiu o feito.

4. Apelação conhecida e provida.